Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730897-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP RECORRIDO: LUCAS MEIRA WICHOSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO EMBARGANTE. DEMONSTRADA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DO CREDOR. 1. Do exame do acervo fático-probatório, restando comprovado que, à época da aquisição do imóvel pelo terceiro embargante, o bem se encontrava livre e desembaraçado no registro imobiliário e o adquirente adotou as medidas de cautela na exigência das certidões negativas no Poder Judiciário apto a demonstrar a sua boa-fé, além do que não pendia contra o vendedor demanda capaz de levá-lo à insolvência, a procedência do pedido de desconstituição da penhora é medida que se impõe. 2. Verificando-se que não havia nenhuma informação sobre penhora na matrícula imobiliária, e considerando que o então proprietário registral e vendedor não figurava no cumprimento de sentença como executado, conclui-se que não havia como o comprador do imóvel, ora terceiro embargante, ter conhecimento da penhora não registrada, nem tampouco saber que a transferência imobiliária realizada entre a executada e o adquirente anterior havia ocorrido em fraude à execução. 3. A teor do que dispõe o artigo 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. 4. Constitui ônus do credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código Civil, argumentando que o negócio jurídico em discussão é nulo, uma vez que, na hipótese de venda “non domino”, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ressalte-se que a apelante insiste em apontar eventual nulidade na venda do imóvel por Arley ao apelado sem, contudo, justificar o motivo pelo qual não levou a penhora ao registro imobiliário, de modo que sua omissão deu causa à transferência do domínio a terceiro que estava de boa-fé e adotou as cautelas necessárias. Merece destaque ainda que constitui ônus do credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, o que não ocorreu na espécie. (...) par dessas questões, em que pese o esforço argumentativo da apelante, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico firmado entre o embargante e Arley, impondo a desconstituição da penhora sobre o bem, não merecendo, assim, a r. sentença qualquer reparo” (ID 52650779). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025